Tribunal: TJSP
Processo: 2085359-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Indeferimento do benefício – Pretensão de reforma da decisão – Acolhimento – Documentos anexados aos autos, notadamente demonstrativo de pagamento de benefício previdenciário, que denotam que a agravante detém condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família – Hipossuficiência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Indeferimento do benefício – Pretensão de reforma da decisão – Acolhimento – Documentos anexados aos autos, notadamente demonstrativo de pagamento de benefício previdenciário, que denotam que a agravante detém condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família – Hipossuficiência econômica não demonstrada, notadamente à luz do valor das custas processuais - Decisão mantida – Recurso desprovido.